Tribunal: CARF
Processo: 13609.720732/2011-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13609.720732/2011-83 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.126 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
19 de maio de 2020 Recorrente
Recorrente
FLAVIO GUIMARAES SANTANA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução de despesas médicas de R$ 1.590,00,
vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni, que lhe deu provimento.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 05/09) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2008, onde se apurou a Dedução Indevida de Despesas Médicas de R$
13.020,00.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02), a qual foi julgada Procedente
em Parte pela 9a Turma da DRJ/BHE em decisão assim ementada (e-fls. 52/55):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.720732/2011-83
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.126 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.720732/2011-83

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2008
DESPESA MÉDICA. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Provado nos autos o efetivo pagamento de despesa médica, o respectivo valor deve ser
considerado como dedução da base de cálculo do imposto devido.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 10/06/2013 (e-fls. 59), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 28/06/2013 (e-fls. 62/63), no qual:
- Indica a reapresentação dos recibos e extratos bancários que comprovam o
pagamento das despesas médicas em exame.
- Informa que todas as suas despesas são pagas em dinheiro.
- Elabora demonstrativo relacionando os recibos emitidos pelos profissionais e os
saques correspondentes.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Extrai-se dos autos que a autoridade lançadora glosou as despesas médicas com
Alinne Campelo Ramos (R$ 6.000,00) e Bruno Vieira Meira (R$ 7.020,00) por não ter o
contribuinte comprovado o seu efetivo pagamento (e-fls. 06/07).
Com base no confronto entre os recibos e os extratos bancários juntados à
Impugnação, o Colegiado a quo restabeleceu parte dos valores em litígio, conforme tabelas
apresentadas na decisão recorrida (e-fls. 54).
Por entender que os documentos não foram devidamente analisados pelo relator, o
recorrente elaborou demonstrativo relacionando os recibos não acatados e os saques
correspondentes (e-fls. 62/63).
Com efeito, do exame dos documentos indicados no Recurso, considero
comprovado o efetivo pagamento das seguintes despesas não acolhidas no julgamento de
primeira instância, todas referentes à fisioterapeuta Alinne Campelo Ramos:
12/01/2007
R$ 500,00
e-fls. 16, 24
05/11/2007
R$ 300,00
e-fls. 12, 26
10/12/2007
R$ 500,00
e-fls. 12, 25
27/12/2007
R$ 290,00
e-fls. 11, 38
Por conseguinte, cabe o restabelecimento da dedução de R$ 1.590,00.
Cumpre ressaltar que a dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste
Anual está sujeita à comprovação por documentação hábil e idônea a juízo da autoridade
lançadora, nos termos do art. 73 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, aprovado pelo
Decreto 3.000/99, vigente à época. Dessa forma, ainda que o contribuinte tenha apresentado
recibos emitidos pelos profissionais, é lícito a autoridade fiscal exigir, a seu critério, outros
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.126 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.720732/2011-83

elementos de prova caso não fique convencida da efetividade da prestação dos serviços ou da
materialidade dos respectivos pagamentos. Havendo questionamento acerca das despesas
declaradas, cabe ao sujeito passivo o ônus de comprová-las de maneira inequívoca, sem deixar
margem a dúvidas. Ressalte-se que tal exigência não está relacionada à constatação de
inidoneidade dos recibos examinados, mas tão somente à formação de convicção da autoridade
lançadora.
É possível que o recorrente tenha feito seus pagamentos em espécie, tal como
alega, não havendo nada de ilegal neste procedimento. A legislação não impõe uma forma de
pagamento em detrimento de outra. Não obstante, para comprová-los caberia a ele trazer aos
autos documentos bancários que atestassem a coincidência de datas e valores entre os saques
efetuados em suas contas e as despesas supostamente realizadas, o que só ocorreu parcialmente.
Importa salientar nesse ponto que a disponibilidade financeira do interessado, por si só, não
comprova o efetivo pagamento das despesas médicas declaradas, sendo necessária a vinculação
entre as movimentações sucedidas e os recibos por ele apresentados.
Por todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
restabelecer a dedução de despesas médicas de R$ 1.590,00.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital